Tribunal: TJSP
Processo: 2248570-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Lucros cessantes - Decisão recorrida que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, determinando o pagamento de aluguéis até o adimplemento do débito (indenização pela privação do usufruto do imóvel) – Se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos decorre da impossibilidade de reforma do imóvel, correto o entendimento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Lucros cessantes - Decisão recorrida que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, determinando o pagamento de aluguéis até o adimplemento do débito (indenização pela privação do usufruto do imóvel) – Se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos decorre da impossibilidade de reforma do imóvel, correto o entendimento do magistrado de primeira instância no sentido de que os lucros cessantes são devidos até o adimplemento do débito - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000463525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248570-38.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é agravante CESP -
COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados MARIA
GONÇALVES
DOMINGO,
ANTONIO
GONÇALVES
DOMINGO,
CLARA
GONÇALVES DOMINGO BRONZATI, MARIO BRONZATI, CÉLIA GONÇALVES
DOMINGO, EDUARDO GONÇALVES DOMINGO, MARTA FINATTI DOMINGO,
ADEMAR OLIVEIRA e MARIA APARECIDA GONÇALVES OLIVEIRA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 22 de junho de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248570-38.2019.8.26.0000 - Mogi-Mirim - VOTO No 27141 2/6
VOTO No 27.141
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2248570-38.2019.8.26.0000
COMARCA: MOGI MIRIM
AGRAVANTE: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: ADEMAR OLIVEIRA E OUTROS
Juíza de 1a Instância: Fabiana Garcia Garibaldi
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Lucros cessantes - Decisão recorrida que converteu
a obrigação de fazer em perdas e danos, determinando o
pagamento de aluguéis até o adimplemento do débito (indenização
pela privação do usufruto do imóvel)
Se a conversão da
obrigação de fazer em perdas e danos decorre da impossibilidade
de reforma do imóvel, correto o entendimento do magistrado de
primeira instância no sentido de que os lucros cessantes são
devidos até o adimplemento do débito - Decisão mantida

Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto por CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO
PAULO contra a decisão copiada a fls. 111/112 que, nos autos da Ação de
Obrigação de Fazer movida por MARIA GONÇALVES DOMINGO E OUTROS, em
fase de cumprimento de sentença, converteu a obrigação (de fazer) em
perdas e danos “considerando que não houve o cumprimento da obrigação de
fazer pela requerida e que se demonstra praticamente impossível diante das
peculiaridades do caso”, determinando o pagamento dos aluguéis até o
adimplemento do débito, quando os autores poderão dispor da indenização
recebida para compensar a privação do usufruto do imóvel, ao argumento de
que “as perdas e danos compreendem, além do que o credor efetivamente
perdeu (dano emergente), o que razoavelmente deixou de lucrar em razão do
inadimplemento (lucros cessantes)”; que “o pagamento de aluguéis aos
autores, no caso em tela, tem por escopo reparar os lucros cessantes (perdas)
pelo tempo em que os autores deixaram de usufruir o bem objeto da ação”; e
que “não há que se falar em cessação da obrigação imposta na sentença
(adimplemento de alugueres), uma vez que a conversão em perdas e danos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248570-38.2019.8.26.0000 - Mogi-Mirim - VOTO No 27141 3/6
reforça a obrigação de pagamento dos lucros cessantes”.
Alega a agravante, em síntese, que a decisão
agravada é ultra petita, pois foi além do pedido dos agravados no que tange
ao termo final dos lucros cessantes; que concordou com a conversão da
obrigação de fazer em perdas e danos, desde que cessassem as cobranças de
aluguéis; que os agravados Ademar Oliveira e Maria Aparecida Gonçalves
Oliveira concordaram com a manifestação da CESP e os demais agravados
defenderam que o termo final dos lucros cessantes seria o trânsito em julgado
da decisão que determinasse a conversão; e que deve ser declarada a
nulidade da decisão agravada, fixando o termo final dos lucros cessantes a
partir do pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos ou,
subsidiariamente, até o trânsito em julgado da decisão que determinou a
conversão, nos limites do pedido dos agravados.
Sustenta que o título executivo judicial previa o
pagamento de lucros cessantes até a conclusão das obras; que com a
conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, não subsiste mais a
obrigação de realizar obras de restauração do imóvel e contenção da
barragem, sendo necessária a fixação de novo termo final para os lucros
cessantes; que efetuou o pagamento de aluguéis desde 1997, data da
desocupação do imóvel, sendo certo que o valor pago a esse título já
ultrapassou o valor do imóvel, sendo evidente o enriquecimento ilícito dos
agravados; e que em atenção aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, o termo final dos lucros cessantes deve ser a data de
conversão da obrigação de fazer em perdas e danos ou, eventualmente, até o
trânsito em julgado da referida decisão, nos termos pleiteados pelos
agravados.
Com tais argumentos, pede a atribuição de efeito
suspensivo e o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão
agravada, fixando como termo final de incidência dos lucros cessantes a data
do pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248570-38.2019.8.26.0000 - Mogi-Mirim - VOTO No 27141 4/6
Subsidiariamente, requer seja fixado como termo final a data do trânsito em
julgado da decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos,
conforme pedido formulado pelos próprios agravados.
O recurso foi distribuído por prevenção a esta
Magistrada em razão do Agravo de Instrumento no
2028999-07.2015.8.26.0000,
sendo
encaminhado
ao
Eminente
Desembargador FERMINO MAGNANI FILHO, nos termos do artigo 70, § 1o do
Regimento Interno deste Tribunal (fls. 162).
Foi deferido o pedido de efeito suspensivo (fls.
163/164).
Os agravados Maria Gonçalves Domingo e Outros
apresentaram contraminuta (fls. 175/179) e os agravados Ademar Oliveira e
Maria Aparecida Gonçalves Oliveira não apresentaram contraminuta (fls. 181).
É o relatório.
Consta dos autos, que em julho de 1998 os
agravados promoveram Ação de Obrigação de Fazer em face da Companhia
Energética de São Paulo
CESP, objetivando a condenação da mesma a
promover as obras de restauração do imóvel do qual são proprietários, bem
como a promover obras definitivas de contenção das águas, além de indenizar
os autores a lucros cessantes oriundos dos locativos mensais que deixaram de
receber em razão da interdição do prédio, desde a data de referida interdição
até a efetiva execução das obras (fls. 18/29).
Julgado procedente o pedido (fls. 38/50 e 51/57) e
com o trânsito em julgado (fls. 88), os autores deram início à fase de
cumprimento da sentença, ocasião em que apresentaram os cálculos e
requereram a intimação da CESP para proceder ao pagamento do valor
devido, bem como ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248570-38.2019.8.26.0000 - Mogi-Mirim - VOTO No 27141 5/6
execução das obras no imóvel (fls. 89/92).
Os autores requereram a conversão da obrigação de
fazer em indenização por perdas e danos, mediante liquidação, na forma do
art. 509 do CPC, mantendo o pagamento dos aluguéis até efetivo pagamento
dos valores a serem apurados, e a CESP apresentou manifestação,
sustentando que uma vez requerida a conversão da obrigação específica em
perdas e danos, não seria mais cabível o pagamento de aluguéis a título de
lucros cessantes (fls. 107).
A Magistrada de primeira instância converteu a
obrigação de fazer em perdas e danos, observando que os lucros cessantes
serão devidos até o adimplemento do débito, quando os autores poderão
dispor da indenização recebida par compensar a privação do usufruto do
imóvel (fls. 111/112), decisão da qual se recorre.
Razão não assiste à agravante.
De fato, o título executivo judicial determinou à
agravante a obrigação de “pagar aos autores, a título de lucros cessantes, a
importância de R$ 400,00 por mês, à partir de 28 de janeiro de 1997, com
reajustes anuais a partir do mês de fevereiro daquele ano, consoante a
variação anual do IPC-FIPE, ou do IPC-R, adotando-se o índice de maior valor,
até a conclusão das obras”, sendo intuitivo que, diante da conversão da
obrigação de fazer em perdas e danos, o pagamento dos aluguéis deverá
ocorrer até o adimplemento do débito, não havendo motivo plausível para
estabelecer como termo final dos lucros cessantes a data do requerimento de
conversão da obrigação ou o trânsito em julgado da decisão que a
determinou, como pretende a agravante.
Se a conversão da obrigação de fazer em perdas e
danos decorre da impossibilidade de reforma do imóvel dos agravados, correto
o entendimento do magistrado de primeira instância no sentido de que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248570-38.2019.8.26.0000 - Mogi-Mirim - VOTO No 27141 6/6
lucros cessantes são devidos até o adimplemento do débito.
Dessa
forma,
merece
ser mantida a decisão
recorrida, que deu correta solução à questão.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância esta
deverá ser apresentada no momento da interposição dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora